Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-93.2013.8.11.0023
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001759-93.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEVERTON ANDRADE ZANARDI - CPF: 051.143.011-60 (APELANTE), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARMENTE – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MODALIDADE RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Considerando a pena aplicada ao apelante, 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação penal no. 1759-93.2013.8.11.0023 (Cód. 64), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Weverton Andrade Zanardi

por infringência ao disposto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto. (Id 85173983 – fls. 229 a 245)

Em suas razões, preliminarmente, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação, absolvendo o apelante nos termos do art. 386, II, bem como, do art. 386, III, ambos do Código de Processo Penal
. (Id 85173983 – fls. 259 a 273)

No mérito, pleiteia pela desconstituição da sentença, uma vez que o recorrente negou de forma imperativa a autoria do delito, devendo ser absolvido, com base no artigo 386, VII, do mesmo códex.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto. (Id 85173985 – fls. 283 a 287)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
na ementa assim sintetizada. (Id 88134495)

“
Apelação Criminal
– Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de inexistência de provas ou ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado - ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa [107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 115, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal -
Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT

Pois bem.

Como arguido pelo Douto Procurador, constata-se que o vertente recurso resta prejudicado, senão veja-se:

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, caput, c/c art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Com efeito, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, a cumprir a pena de 02 (anos) anos de reclusão, em regime aberto. A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2013 e a sentença condenatória foi prolatada em 12 de julho de 2018, tendo transitado em julgado para a acusação. Observa-se que, muito embora não conste a certidão para atestar a prescrição, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, não excede a 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi
estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base no art. 110, § 1o, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP, prejudicando a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021